Tribunal: TJMT
Processo: 1020909-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020909-29.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de declaração de nulidade e reparação de danos, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS n.o 1044932-81.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO em face de BANCO CETELEM S. A.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, não há pedido revisional ou questionamento específico em relação ao contrato, pois a autora pretende tão somente anular a relação jurídica que alega desconhecer e ser reparada pelos danos sofridos, portanto, a matéria discutida na ação declaratória não atrai a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA CUIABÁ para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.o 231610160, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de opinar no presente feito (Id. n.o 242061156).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou conflito de competência em face do JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA CUIABÁ, por entender que AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS n.o 1044932-81.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO em face de BANCO CETELEM S. A., não possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução no 001/2015/TP, c/c o artigo 1o, §1o, do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3o Atribuir nova competência à 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

No caso em debate, analisando a petição inicial da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS n.o 1044932-81.2022.8.11.0041 (Id. n.o 230039194), evidencia-se que a causa de pedir advém da irregularidade da relação negocial, que a autora alega desconhecer, não havendo qualquer questionamento em relação ao contrato em si.

A pretensão lançada na exordial é de nulidade do contrato não solicitado e reparação pelos danos materiais e morais.

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil (declaração de inexigibilidade, dano material e moral), eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I, DO ART.1o, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de indenização de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM). 1014048-66.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROCEDENTE. UNÂNIME

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, § § 1o E 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são incluídas nas Varas Especializadas as ações de competência de reparação civil quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, o que não é o caso dos autos, haja vista que na Ação originária, a Autora alega tão-somente a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pugna pela restituição dos valores. O pedido não está cumulado com outro de natureza bancária. 1018467-32.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA CUIABÁ para processar e julgar os autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS n.o 1044932-81.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024